Tribunal: STJ
Processo: 5003071-20.2018.4.04.7121
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1871726 - RS (2020/0095636-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
AGRAVADO
: DAIANE T. DE AMARANTE & CIA LTDA
ADVOGADO
: JACKES ADRIANI DA SILVA GERMANO - RS075899
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
ANÁLISE DE PORTARIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A análise da pretensão do recorrente, ainda que sustentada com base em suposta
violação à lei federal, demandaria, necessariamente, a interpretação da Resolução
ANP 41/2013 considerada pelo acórdão recorrido, o que é inviável na estreita via do
recurso especial
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
18/09/2025
24/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
25 de setembro de 2025
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA50849497 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/09/2025 19:27:06
Publicação no DJEN/CNJ de 30/09/2025. Código de Controle do Documento: 0a6556e0-898e-483a-8210-a6db12608e00

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1871726 - RS (2020/0095636-4)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
AGRAVADO
: DAIANE T. DE AMARANTE & CIA LTDA
ADVOGADO
: JACKES ADRIANI DA SILVA GERMANO - RS075899
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
ANÁLISE DE PORTARIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A análise da pretensão do recorrente, ainda que sustentada com base em suposta
violação à lei federal, demandaria, necessariamente, a interpretação da Resolução
ANP 41/2013 considerada pelo acórdão recorrido, o que é inviável na estreita via do
recurso especial
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pela
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS contra
decisão que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento.
Sustenta o recorrente, em suma, que: a) o acórdão recorrido efetivamente
incorreu em negativa de prestação jurisdicional, tendo violado o disposto nos arts. 489,
§ 1o e 1.022, II, do CPC; b) o acórdão recorrido nada dispôs sobre o fato de, no direito
empresarial, o adquirente do estabelecimento que permanece no mesmo ramo de
atividade responder pelos débitos do proprietário anterior; c) não há necessidade de
interpretação da Resolução 41/2013 da ANP para se concluir que o acórdão recorrido
violou os dispositivos legais apontados – art. 1.146 do CC; art. 133, I, do CTN; art. 8o,
, VII e XV da Lei 9.478/1997; e art. 1.o da Lei 9.847/1999 (fls. 280-304).
caput
Documento eletrônico VDA49856736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:12
Código de Controle do Documento: 229f7a52-0072-4442-b651-7e756553deb8

Sem manifestação da parte agravada (fl. 308).
VOTO
Conheço do recurso, porquanto
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
Cinge-se a controvérsia posta neste recurso à análise do acerto da decisão
que conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento, em razão da ausência de violação ao art. 1.022 do Código de Processo
Civil e pela incidência da Súmula 280 do STF.
Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem dirimiu as
questões pertinentes ao litígio de forma suficientemente ampla e fundamentada,
apontando que o art. 8o da Resolução 41/2013, ao exigir que os sócios não participem
de pessoa jurídica com débito não liquidado, inscrito no Cadastro Informativo de
Créditos não Quitados do Setor Público Federal - Cadin, estabelece nítida restrição ao
exercício da atividade de comercialização de combustível automotivo, sendo ato
normativo infralegal que contém restrição não prevista em lei. Ausente,
portanto, violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil.
Ainda, observo que a análise da pretensão do recorrente, ainda que
sustentada com base em suposta violação à lei federal, demandaria, necessariamente,
a interpretação da Resolução ANP 41 /2013 considerada pelo acórdão recorrido, o que
é inviável na estreita via do recurso especial, encontrando óbice.
Isso posto, nego provimento ao agravo.

Documento eletrônico VDA49856736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/08/2025 22:31:12
Código de Controle do Documento: 229f7a52-0072-4442-b651-7e756553deb8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 1.871.726 / RS
Número Registro: 2020/0095636-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50030712020184047121
Sessão Virtual de
a
18/09/2025
24/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
RECORRIDO
: DAIANE T. DE AMARANTE & CIA LTDA
ADVOGADO
: JACKES ADRIANI DA SILVA GERMANO - RS075899
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
AGRAVADO
: DAIANE T. DE AMARANTE & CIA LTDA
ADVOGADO : JACKES ADRIANI DA SILVA GERMANO - RS075899
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/09/2025
24/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50819048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:47:28
Código de Controle do Documento: af4fa6f8-8e47-428e-9a44-48418a418b2e

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 24 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50819048 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/09/2025 00:47:28
Código de Controle do Documento: af4fa6f8-8e47-428e-9a44-48418a418b2e